Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727558-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETROSOUTH MATERIAIS ELETRICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eletrosouth Materiais Elétricos Ltda contra decisão (ID 239189262) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A e Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros, reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Santo André/SP. Em suas razões (ID 73738275), alega que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais; 2) ajuizou ação declaratória de inexigibilidade contra instituições financeiras, na qual objetiva o reconhecimento da prescrição de contratos bancários e a inexigibilidade de cobranças simultâneas; 3) as duas rés possuem domicílios distintos, sendo que a segunda ré tem sede em Brasília; 4) a decisão que declinou do foro mostra-se equivocada, pois não houve escolha aleatória; 5) o ajuizamento da ação nesta capital tem fundamento no art. 46, § 4o, do Código de Processo Civil; 6) é vedado ao juízo declinar competência de ofício, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça; 7) a concentração do feito em Brasília torna a resolução mais célere; 8) o caso se enquadra nas hipóteses de urgência reconhecidas pelo STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e reconhecida a competência da 13a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento da ação. Gratuidade indeferida (ID 74539527). Preparo recolhido (ID 74944438). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do Código de Processo Civil (CPC), que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No caso, embora, neste momento, não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para que o feito permaneça na 13a Vara Cível de Brasília até a análise do mérito pelo colegiado. A imediata produção dos efeitos da decisão agravada – remessa do feito para a Comarca de Santo André – deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo às agravadas, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para que o feito permaneça na 13a Vara Cível de Brasília até a definição da competência pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se as agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator